Tribunal: TCU
Processo: 003.422/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações/recomendações contidas no Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário, processo TC 023.708/2019-0, que trata de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo de monitoramento, com fulcro no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 4o, § 3o, caput , da Portaria Segecex 9/2020, com as alterações da Portaria Segecex 12/2020, para aferir o cumprimento dos subitens 9.2.1 a 9.2.3 e 9.3.1 a 9.3.15 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 023.708/2019-0 , que tratou de auditoria financeira integrada com conformidade nas contas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), exercício de 2019. Considerando que Acórdão 2537/2023-TCU-Plenário concedeu prazo para que o FNDE complementasse as informações anteriormente enviadas, no sentido de comprovar o pleno atendimento ao Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, após análise da manifestação apresentada pela Autarquia, podem ser consideradas plenamente cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2, bem assim como implementadas as recomendações dos subitens 9.3.3, 9.3.9, 9.3.10 e 9.3.15 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; Considerando que persiste como não cumprida a determinação de subitem 9.2.3 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, em relação às recomendações dos subitens 9.3.2; 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , houve implementação parcial das diretrizes deste Tribunal; Considerando, enfim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) às peças 41-42 destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 157, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2, bem assim implementadas as recomendações dos subitens 9.3.3, 9.3.9, 9.3.10 e 9.3.15 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de que essas questões possam vir a ser novamente verificadas em futuras auditorias financeiras nas contas do FNDE de anos subsequentes, nos termos do item 9.7 da referida decisão; b) considerar que persiste como não cumprida a determinação de subitem 9.2.3 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , conferindo-se ao FNDE novo prazo de 90 (noventa) dias, para que, respectivamente: b.1) elabore e envie, com fulcro art. 7o, § 3o, I, e § 4o, da Resolução TCU 315/2020, plano de ação para cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , considerando os valores ajustados das cotas estaduais/municipais do Salário-Educação distribuídas entre 2018 e 2020 e, havendo equalizações a serem feitas para 2021, neste último também, contendo, pelo menos, os seguintes elementos: ações previstas, responsáveis e proposta de prazo para implementação de cada uma delas; este plano deve conter, ainda, proposta para tratamento das dúvidas elencadas à peça 18, p. 35, além de estar fundado em estudos técnicos, projeções detalhadas de receitas e devoluções por UF, indicadores, métricas e tudo o mais que se fizer necessário à sua apreciação, inclusive nas novas informações complementares e evidências aqui também requeridas para os subitens 9.2.1 e 9.2.2; b.2) manifeste-se sobre a adequação e regulamentação dos procedimentos de controle para aquisição de veículos por meio do Programa Caminho da Escola, a fim de garantir que os pagamentos sejam efetuados em conformidade com os arts. 63, § 2o, III, da Lei 4.320/64, e 73, II, alínea "b", da Lei 8.666/93, na forma originalmente recomendada no subitem 9.3.15 do TCU 2.687/2021-Plenário; c) considerar como parcialmente implementadas ou em implementação as recomendações dos subitens 9.3.2; 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário , autorizando reiterar diligências ao FNDE, já determinadas no Acórdão 2537/2023-TCU-Plenário , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em adendo às justificativas já juntadas a estes autos, encaminhe a esta Corte de Contas: c.1) documentação alusiva aos resultados dos trabalhos da consultoria especializado em contabilidade para atendimento às demandas do FIES; c.2) evidências dos procedimentos para avaliação da probabilidade de não realização dos valores a receber, que deveriam dar azo ao reconhecimento de perdas e compatibilização dos saldos contábeis à realidade dos valores de efetiva realização; c.3) evidências da conclusão do roteiro contábil para registros do risco de crédito, previsto para março/2022, bem assim da implementação de funcionalidades e dos respectivos controles no Sistema SISFIES, comprovando que estas soluções, depois de implementadas, são suficientes para calcular e reconhecer em seu ativo patrimonial, com tempestividade, direitos a receber decorrentes da participação das instituições de ensino superior no risco de financiamento do Fies); d) informar ao presidente do FNDE que um novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada, sem motivo justificado, bem assim o descumprimento imotivado dos prazos ali estabelecidos, poderá levar à aplicação imediata da multa prevista no art. 58, IV e VII, da Lei 8.443/1992, prescindindo de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU. e) encaminhar ao FNDE cópia da presente deliberação e da instrução à peça 41 destes autos. 1. Processo TC- Processo 003.422/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 022.536/2022-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.